Tribunal: TJES
Processo: 5013052-97.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013052-97.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.
RECORRIDO: ROSANGELA SIMOR
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5013052-97.2024.8.08.0014

RECORRENTES: PICPAY BANK – BANCO MULTIPLO S/A

RECORRIDOS: ROSANGELA SIMOR

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 14818857, sendo este cabível, tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo os recursos interpostos.

Em apertada síntese, a parte autora moveu ação alegando que verificou descontos em seu benefício, realizados pela parte requerida, referentes a empréstimo não contratado.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
nulo o
contrato de empréstimo consignado n. 1100710693
e, por consequência,
DECLARAR
inexistentes todos os débitos dele decorrentes e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
.

CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 54595550.

CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora,
em dobro
, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais,
com juros de mora pela SELIC
referente a cada parcela descontada
,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais). Acaso a parte requerida venha a demonstrar, no curso da fase de cumprimento, a monta eventualmente depositada na conta da parte requerente mercê do suposto contrato que vem de ser declarado inexistente,
fica desde logo autorizada a compensação
do que houver sido consumido pela parte autora com o somatório dos descontos indevidamente efetuados, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa por parte desta.

CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais,
com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado)
, por se tratar de responsabilidade extracontratual,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).

Irresignado, o banco requerido interpôs recurso no id 14818858 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta a regularidade do contrato estabelecido, que seria contrato de migração (cessão de crédito) provindo da Financeira BRB.

Contrarrazões apresentadas no id 14818858, postulando pela manutenção da sentença.

Eis a síntese da relação processual.

DECIDO.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Na sentença guerreada, o Juízo sentenciante destacou dois fundamentos principais para acolher as pretensões autorais, a saber: (i) a fragilidade do instrumento contratual estabelecido de forma digital/eletrônica; e (ii) ausência de comprovação de notificação da consumidora quanto à cessão de crédito. Veja-se trecho do
decisum
:

Todavia, em análise aos documentos colacionados, verifico que não houve prova da alegada cessão de crédito nem a notificação da parte devedora de sua realização. Assim, está comprovado que os descontos realizados em face da parte consumidora se referem ao mesmo contrato originalmente firmado com a Financeira BRB. [...] Consta no teor do relatório de defesa de ID
63392963-pág. 02
, a biometria facial de um suposto aderente que, de fato, coincide com a fisionomia da parte requerente. Entretanto, a mesma encontra-se desassociada do instrumento contratual, além de não haver nenhuma chave de apuração de autenticidade do seu conteúdo, o que, se apresentado, poderia comprovaria clara e indubitavelmente que a contratação do referido empréstimo consignado foi firmada pela parte requerente.

Quanto ao instrumento contratual original (id 14818850), observa-se que o documento não possui nenhuma assinatura. Os instrumentos de validação (selfie e documentos pessoais) foram apresentados em documento distinto da Cédula de Crédito (id 14818851). Tal situação é suficiente para se concluir pela nulidade da contratação, ainda mais porque não há meios externos de validação dos documentos produzidos em sistemas próprios da empresa em questão.

Ainda que se considerasse válida a contratação original, não há provas nos autos da cessão de crédito e nem de sua notificação à consumidora, notificação esta que é essencial para que a cessão de crédito produza efeito, a teor do que dispõe o art. 290 do Código Civil.

Sabe-se que nas ações referentes a relações de consumo, a dinâmica do ônus probatório milita em favor do consumidor, a teor do que dispõe o art. 6º, VIII, do CDC. Desse modo, não tendo o recorrente conseguido comprovar a validade do negócio jurídico, mormente quanto à existência de manifestação de vontade, o reconhecimento da inexistência dessa suposta relação e a determinação de restituição dos valores descontados são medidas acertadas.

Por fim, os descontos indevidos foram realizados pela supressão de verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), o que é suficiente para caracterizar a ocorrência de danos morais. O valor da condenação (R$ 5.000,00) atende aos fins punitivo e pedagógico do instituto, além de observar a realidade econômica das partes, não sendo capaz de gerar enriquecimento sem causa da beneficiada e nem empobrecimento da parte condenada.

Portanto, o Juízo sentenciante analisou corretamente a celeuma posta e a sentença vergastada não merece retoques.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2°, do CPC, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 15% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)